Tribunal: TJMT
Processo: 1000795-40.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000795-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), PRISCILA APARECIDA DE OLIVEIRA 72751959172 - CNPJ: 23.068.388/0001-68 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – ENVIO DE COMUNICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COMO “NÃO PROCURADO” - POSTERIOR PROTESTO – MORA COMPROVADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Cumpridos os requisitos legais, enveredando-se no mérito do agravo, deve ser visto que, o credor fiduciário, endereçando correspondências para o endereço constante do contrato e este retorna como ‘não procurado’, não estando obrigada a fazer outras diligências, vez que cumpriu o estabelecido no § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei 911/69, quando o bastante para que a constituição em mora seja feita, posteriormente, através do protesto do título, pela obrigação efetivamente vencida.

II - Manutenção da liminar para que o processo de busca e apreensão tenha regular andamento perante o Juízo de primeiro grau de jurisdição e regular andamento do feito, nos ulteriores termos do previsto no Decreto-Lei 911/69.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por PRISCILA APARECIDA DE OLIVEIRA contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1000795-40.2022.8.11.0000 aviado na ação de “BUSCA E APREENSÃO” de nº 1043102-17.2021.8.11.0041 onde litiga com COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO; e tem tramite perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 115841972 o relator conheceu do recurso e deu provimento para o fim de revogar a decisão agravada, e determinar o restabelecimento da decisão que deferiu liminar de busca e apreensão.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 11796545 que no presente caso, a Agravante, foi surpreendida, com o instrumento de protesto foi lavrado e constatou algumas irregularidades no que tange ao procedimento de intimação da Agravante, o que levou ela a propor a ação de cancelamento de protesto em razão de irregularidades na forma em que ocorreu a “suposta” intimação pessoal da Agravante. Assim, nos termos do parágrafo único do art. 435 do CPC, é lícito as partes em qualquer tempo juntar documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados. No presente caso, a propositura da ação questionando a validade do instrumento de protesto, é informação nova, o que demonstra ser recente e ocorreu depois da apresentação do agravo de instrumento, sendo, perfeitamente possível a sua apresentação na oportunidade para contrapor a ausência de constituição válida da mora da Agravante;

Aduz que com a juntada do presente documento novo, resta claro que a mora da Agravante possui dúvida a respeito de sua constituição ou não, insta esclarecer que o contrato de compra e venda, com cláusula de alienação fiduciária, é regulado pelo DecretoLei nº 911/1969. A constituição em mora é verdadeiro pressuposto e desenvolvimento de validade e, mesmo que a legislação exija a notificação pessoal do devedor, é imprescindível que, ao menos, o documento seja entregue no endereço indicado no contrato , ainda que terceira pessoa o receba, a fim de que possibilite a ciência do devedor.

Sustenta que pelos documentos apresentados na ação colacionada junto com o Agravo Interno, de que a parte Agravante não foi devidamente intimada do débito que seria protestado, ou seja, não é possível afirmar que a constituição em mora ocorrido devidamente.

Contrarrazões sob ID. 121125970.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO contra a decisão interlocutória proferida na ação de busca e apreensão nº 1043102-17.2021.8.11.0041, movida em desfavor de PRISCILA APARECIDA DE OLIVEIRA perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que revogou a liminar de busca e apreensão e determinou a restituição incontinenti do veículo apreendido nos autos à parte requerida.

Alegou a agravante que a probabilidade do direito resta caracterizada diante da alienação fiduciária do veículo à agravante pela CCB nº 310855, o inadimplemento do contrato e a demonstração inequívoca da comprovação da mora da devedora, tendo em vista o instrumento de protesto do título em ID 71467844 após a tentativa negativa de envio notificação extrajudicial.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

Da mesma forma, diante dos documentos coligidos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

Após o deferimento da liminar de busca e apreensão, a agravada apresentou contestação e se insurgiu contra a decisão, aduzindo que não foi constituída em mora ante a inexistência de notificação extrajudicial (não procurado) e ausência de esgotamento para protesto.

Na sequencia, o magistrado de origem proferiu a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela parte credora fiduciária COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO contra a parte devedora fiduciária PRISCILA APARECIDA DE OLIVEIRA.

Inicial acostada no id. 71466037, instruída pelos documentos juntados nos ids. 71466038 / 71467844.

Deferida a liminar de busca e apreensão (cf. id. 71829208), houve a apreensão do veículo objeto da presente demanda, com a citação da parte requerida (vide id. 73728354).

Citada, a parte requerida apresentou contestação tempestiva aos termos da causa contra si proposta, em cuja defesa refutou os termos da petição inicial, cumulada com preliminar de carência de ação, sob o argumento da ausência de comprovação da mora nos autos, com pedido de revogação da liminar de busca e apreensão, bem como apresentou Reconvenção.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que assiste parcial razão à parte requerida.

Conforme consta do id. 71467843, a parte autora juntou comprovante de envio de correspondência de notificação da parte devedora, negativo, com a informação de que não fora entregue por motivo de “NÃO PROCURADO”.

Além disso, a parte autora juntou ainda, no id. 71467844, o Instrumento de Protesto de nº 150.150, do 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá-MT, todavia, sem a comprovação de que intimou a parte requerida pessoalmente.

Ora, registro que não tendo a notificação extrajudicial sido entregue no endereço constante do contrato, em virtude das informações alhures, evidente o não cumprimento da formalidade exigida em lei, pois é indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de notificação pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora por edital.

Ressalto que a Súmula n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça dispõe, que "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

Daí porque, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, não basta que o devedor esteja em mora, mas que sua prova com a notificação seja feita por carta registrada e com aviso de recebimento. Ou seja, embora haja cláusula resolutiva expressa, para que se configure inadimplemento absoluto a ensejar a medida de apreensão, tem-se como imprescindível a prévia notificação para que os efeitos da resolução se operem.

Nesse sentido, a C. Corte já deixou assentado que:

"Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte a mora deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor, desde que, neste último caso, reste comprovado que o devedor encontra-se em lugar incerto, o que não ocorreu no presente caso. Não comprovada a mora, é imperiosa a extinção da ação de busca e apreensão." (EDcl no AgRg no Ag 1125417/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso, 3ª Turma, J. 14/03/2011).

No presente caso, o Autor instruiu a inicial com comprovante de notificação da devedora, contudo, negativo, cuja correspondência devolvida por motivo “NÃO PROCURADO” (id. 71467843).

Não há como negar-se que não há a mínima comprovação da notificação da parte devedora com o fito de constituí-la em mora nos termos em que exige a lei (art. 2º, § 2º, do DL nº 911/69) e em consonância com o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça contido no enunciado da Súmula nº 72, de sua jurisprudência.

É dizer, que a parte credora não logrou êxito em comprovar a constituição em mora da parte devedora, pressuposto este de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ou seja, conditio sine qua non para que o proprietário fiduciário dê curso à resolução do contrato e obtenha a busca e apreensão do bem.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a concessão da medida liminar de busca e apreensão depende do efetivo recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor, ainda que por terceiro, momento em que é comunicada a constituição em mora.

Confira-se os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Não se conhece de agravo regimental interposto em duplicidade em razão do princípio da unirrecorribilidade das decisões e da preclusão consumativa. 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 564.262/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial, por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. 2. Consoante entendimento pacífico deste STJ, o ajuizamento de ação revisional, por si só, não descaracteriza a mora. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a notificação foi devidamente realizada. Além disso, verificou que não foi reconhecida abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade, bem como que não foi realizado nenhum depósito na ação revisional. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 801.683/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Para a constituição em mora do devedor, basta que a notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos seja entregue no domicílio do devedor, dispensando-se a exigência de que seja feita pessoalmente. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 798.440/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016).

Para comprovação da mora, é indispensável que a notificação extrajudicial seja feita no endereço correto do devedor fiduciário, sob pena de invalidade. In casu, restou evidenciado que a instituição financeira credora conhecia o endereço correto da parte devedora, e, não obstante este fato, procedeu à notificação no endereço com dados insuficientes, tanto que a correspondência foi devolvida ao remetente com a informação “não procurado”, bem como não realizou protesto extrajudicial com a intimação pessoal após/com/mediante o esgotamento das tentativas de notificação.

De tal modo, não tendo a instituição financeira demonstrado que notificou a parte requerida não se há falar em comprovação da mora e por esta razão, diante do não preenchimento do requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, ou seja, a comprovação da mora, sendo de rigor a revogação da liminar concedida nos autos.

Portanto, acolho parcialmente a preliminar arguida na contestação, e assim, REVOGO A LIMINAR de busca e apreensão e determino a RESTITUIÇÃO incontinenti do veículo apreendido nos autos à parte requerida, sob pena de conversão em perdas e danos e eventual aplicação de multa, caso não cumprido pela parte autora.

Ainda, como condição para deferimento da revogação da liminar outrora concedida, AUTORIZO que a parte requerida proceda à CONSIGNAÇÃO JUDICIAL perante este Juízo, MENSALMENTE, com recolhimento na Conta Judicial do Eg. TJMT, das parcelas revisadas segundo os moldes da planilha acostada com a contestação, a partir da prestação com vencimento no dia 15.2.2022, na quantia de R$ 1.454,14 (mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos) – sendo este o valor de parcela que entende correto –, mediante comprovação regular nos autos.

Para tanto, ADVIRTO à parte requerida que em caso de ausência ou falta de depósito em um único mês/vencimento, a contar da parcela com o vencimento acima referido, esta decisão será prontamente revogada e restabelecida a medida liminar inicialmente concedida, com a imediata expedição de novo mandado de busca e apreensão do veículo objeto dos autos.

Por último, manifeste-se a parte autora mediante oferta de contestação, querendo, em 15 dias, acerca dos termos da reconvenção apresentada pela parte requerida, bem como impugnação a respeito da contestação ora ofertada, no mesmo prazo (cf. ids. 73839844 e ss.).

Finalmente, ressalto que a PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO, podendo ser cumprida inclusive em regime de plantão.

Intimem-se.

Às providências necessárias. Cumpra-se com urgência.” (ID 73973280-origem)

Pois bem.

Trata-se de ação de busca e apreensão de um veículo, fundada em cláusula de alienação fiduciária em garantia, ajuizada pelo credor fiduciário em razão da inadimplência do devedor fiduciante.

No caso em apreço, verifico que a notificação endereçada pela credora fiduciária bem como o instrumento de notificação foi enviado para endereço constante do contrato – Rua 20 – 36 – Santa Terezinha (1ª etapa) – Quadra C2 – Cuiabá - MT, CEP 78089604 (ID 71466040-origem).

Na espécie, a notificação encaminhada ao devedor para constituí-lo em mora (ID 71467842-origem), de fato, não cumpriu o seu objetivo, pois o aviso de recebimento retornou com a observação de “não procurado”, na tentativa de entrega realizada (ID 71467843-origem). Não está a instituição financeira, por diligência própria, se dirigir para tentar localizar o devedor. Esta atividade é desenvolvida pela ECT e, de consequência, a única obrigação que tinha, e este foi cumprida, era o endereçamento da correspondência no endereço constante do contrato e, se esta retorna, em face de ser o mesmo ‘não procurado’ é tanto basta para que seja feito o protesto do titulo para fins e efeitos de regular constituição em mora.

Desta maneira, frustrada a notificação extrajudicial, correspondência enviada sem que o devedor fiduciário fosse encontrado no endereço constante do contrato, quanto o bastante para que, cumprindo a obrigação da constituição em mora, segundo o prescrito no Decreto-Lei 911/69.

No caso, levando em consideração os aspectos acima, exauriu-se os meios da notificação pessoal vez que o banco credor cumpriu religiosamente o previsto em lei para o ato, isto é, tão somente a notificação através da EBCT, conforme reza o § 2º, do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, tendo inclusive enviado nova notificação com retorno de ‘não procurado’:

‘A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário’.

Se mudou ou se não foi encontrada na local constante do contrato, quando o bastante para que, em relação a sua constituição em mora, seja feita através do protesto do débito vencido, como, de fato ocorreu na espécie (ID 71467844-origem).

A propósito da situação que bem se amolda no caso concreto já posicionou esse Tribunal de Justiça pantaneiro:

““AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA – “NÃO PROCURADO” - PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Encaminhada a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato e realizado o protesto do título, resta configurada a mora do devedor.” (TJ-MT - AI: 10162236720198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR REJEITADA – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – REALIZAÇÃO DE PROTESTO POR EDITAL – MORA CONSTITUÍDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cabível o recurso de Agravo, à luz do art. 1.015, I e II, do CPC/2015, quando a decisão interlocutória diz respeito à tutela provisória e ao mérito do processo. A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título. A respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal. Não obstante a correspondência tenha sido devolvida com a inscrição “endereço insuficiente”, o protesto por edital comprova a constituição em mora do réu/devedor fiduciária.” (N.U 1014083-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

“EMENTA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO INDEFERIDA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVEDOR AUSENTE - PROTESTO POR EDITAL – MORA CONSTITUÍDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título. II - A respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal. III - Não obstante a correspondência tenha sido devolvida com a inscrição “ausente”, o protesto por edital comprova a constituição em mora da ré/devedora fiduciária.” (N.U 1014529-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Convém anotar, que com o advento da Lei 10.931/04, o devedor que pretender a restituição do bem tem o prazo de cinco dias após a execução da liminar para pagar a integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas).

Dessa forma, tendo em vista que durante o prazo de 05 (cinco) dias previsto no § 1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o devedor pode pagar a integralidade da dívida e reaver o bem livre de ônus, esta entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel.

O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento no julgamento do REsp 1.418.593/MS, representativo de controvérsia nos termos do art. 543-C do CPC, cujo relator foi o eminente Ministro Luis Felipe Salomão:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido”. (REsp 1418593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), Órgão Julgador – SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento 14/05/2014, Data da Publicação/Fonte DJe 27/05/2014).

Assim, com base nessas considerações, impõe-se o deferimento da liminar pleiteada.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO para o fim de revogar a decisão agravada, e determinar o restabelecimento da decisão que deferiu liminar de busca e apreensão.

Notifique-se o juízo singular.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária de Plantão a assinar os expedientes necessários.

Cumpra-se.”

Diante dos documentos coligidos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

Após o deferimento da liminar de busca e apreensão, a agravada apresentou contestação e se insurgiu contra a decisão, aduzindo que não foi constituída em mora ante a inexistência de notificação extrajudicial (não procurado) e ausência de esgotamento para protesto.

Na sequencia, o magistrado de origem proferiu a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela parte credora fiduciária COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO contra a parte devedora fiduciária PRISCILA APARECIDA DE OLIVEIRA.

Inicial acostada no id. 71466037, instruída pelos documentos juntados nos ids. 71466038 / 71467844.

Deferida a liminar de busca e apreensão (cf. id. 71829208), houve a apreensão do veículo objeto da presente demanda, com a citação da parte requerida (vide id. 73728354).

Citada, a parte requerida apresentou contestação tempestiva aos termos da causa contra si proposta, em cuja defesa refutou os termos da petição inicial, cumulada com preliminar de carência de ação, sob o argumento da ausência de comprovação da mora nos autos, com pedido de revogação da liminar de busca e apreensão, bem como apresentou Reconvenção.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que assiste parcial razão à parte requerida.

Conforme consta do id. 71467843, a parte autora juntou comprovante de envio de correspondência de notificação da parte devedora, negativo, com a informação de que não fora entregue por motivo de “NÃO PROCURADO”.

Além disso, a parte autora juntou ainda, no id. 71467844, o Instrumento de Protesto de nº 150.150, do 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá-MT, todavia, sem a comprovação de que intimou a parte requerida pessoalmente.

Ora, registro que não tendo a notificação extrajudicial sido entregue no endereço constante do contrato, em virtude das informações alhures, evidente o não cumprimento da formalidade exigida em lei, pois é indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de notificação pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora por edital.

Ressalto que a Súmula n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça dispõe, que "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

Daí porque, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, não basta que o devedor esteja em mora, mas que sua prova com a notificação seja feita por carta registrada e com aviso de recebimento. Ou seja, embora haja cláusula resolutiva expressa, para que se configure inadimplemento absoluto a ensejar a medida de apreensão, tem-se como imprescindível a prévia notificação para que os efeitos da resolução se operem.

Nesse sentido, a C. Corte já deixou assentado que:

"Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte a mora deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor, desde que, neste último caso, reste comprovado que o devedor encontra-se em lugar incerto, o que não ocorreu no presente caso. Não comprovada a mora, é imperiosa a extinção da ação de busca e apreensão." (EDcl no AgRg no Ag 1125417/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso, 3ª Turma, J. 14/03/2011).

No presente caso, o Autor instruiu a inicial com comprovante de notificação da devedora, contudo, negativo, cuja correspondência devolvida por motivo “NÃO PROCURADO” (id. 71467843).

Não há como negar-se que não há a mínima comprovação da notificação da parte devedora com o fito de constituí-la em mora nos termos em que exige a lei (art. 2º, § 2º, do DL nº 911/69) e em consonância com o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça contido no enunciado da Súmula nº 72, de sua jurisprudência.

É dizer, que a parte credora não logrou êxito em comprovar a constituição em mora da parte devedora, pressuposto este de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ou seja, conditio sine qua non para que o proprietário fiduciário dê curso à resolução do contrato e obtenha a busca e apreensão do bem.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a concessão da medida liminar de busca e apreensão depende do efetivo recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor, ainda que por terceiro, momento em que é comunicada a constituição em mora.

Confira-se os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Não se conhece de agravo regimental interposto em duplicidade em razão do princípio da unirrecorribilidade das decisões e da preclusão consumativa. 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 564.262/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial, por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. 2. Consoante entendimento pacífico deste STJ, o ajuizamento de ação revisional, por si só, não descaracteriza a mora. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a notificação foi devidamente realizada. Além disso, verificou que não foi reconhecida abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade, bem como que não foi realizado nenhum depósito na ação revisional. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 801.683/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Para a constituição em mora do devedor, basta que a notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos seja entregue no domicílio do devedor, dispensando-se a exigência de que seja feita pessoalmente. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 798.440/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016).

Para comprovação da mora, é indispensável que a notificação extrajudicial seja feita no endereço correto do devedor fiduciário, sob pena de invalidade. In casu, restou evidenciado que a instituição financeira credora conhecia o endereço correto da parte devedora, e, não obstante este fato, procedeu à notificação no endereço com dados insuficientes, tanto que a correspondência foi devolvida ao remetente com a informação “não procurado”, bem como não realizou protesto extrajudicial com a intimação pessoal após/com/mediante o esgotamento das tentativas de notificação.

De tal modo, não tendo a instituição financeira demonstrado que notificou a parte requerida não se há falar em comprovação da mora e por esta razão, diante do não preenchimento do requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, ou seja, a comprovação da mora, sendo de rigor a revogação da liminar concedida nos autos.

Portanto, acolho parcialmente a preliminar arguida na contestação, e assim, REVOGO A LIMINAR de busca e apreensão e determino a RESTITUIÇÃO incontinenti do veículo apreendido nos autos à parte requerida, sob pena de conversão em perdas e danos e eventual aplicação de multa, caso não cumprido pela parte autora.

Ainda, como condição para deferimento da revogação da liminar outrora concedida, AUTORIZO que a parte requerida proceda à CONSIGNAÇÃO JUDICIAL perante este Juízo, MENSALMENTE, com recolhimento na Conta Judicial do Eg. TJMT, das parcelas revisadas segundo os moldes da planilha acostada com a contestação, a partir da prestação com vencimento no dia 15.2.2022, na quantia de R$ 1.454,14 (mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos) – sendo este o valor de parcela que entende correto –, mediante comprovação regular nos autos.

Para tanto, ADVIRTO à parte requerida que em caso de ausência ou falta de depósito em um único mês/vencimento, a contar da parcela com o vencimento acima referido, esta decisão será prontamente revogada e restabelecida a medida liminar inicialmente concedida, com a imediata expedição de novo mandado de busca e apreensão do veículo objeto dos autos.

Por último, manifeste-se a parte autora mediante oferta de contestação, querendo, em 15 dias, acerca dos termos da reconvenção apresentada pela parte requerida, bem como impugnação a respeito da contestação ora ofertada, no mesmo prazo (cf. ids. 73839844 e ss.).

Finalmente, ressalto que a PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO, podendo ser cumprida inclusive em regime de plantão.

Intimem-se.

Às providências necessárias. Cumpra-se com urgência.” (ID 73973280-origem)

Pois bem.

Trata-se de ação de busca e apreensão de um veículo, fundada em cláusula de alienação fiduciária em garantia, ajuizada pelo credor fiduciário em razão da inadimplência do devedor fiduciante.

No caso em apreço, verifico que a notificação endereçada pela credora fiduciária bem como o instrumento de notificação foi enviado para endereço constante do contrato – Rua 20 – 36 – Santa Terezinha (1ª etapa) – Quadra C2 – Cuiabá - MT, CEP 78089604 (ID 71466040-origem).

Na espécie, a notificação encaminhada ao devedor para constituí-lo em mora (ID 71467842-origem), de fato, não cumpriu o seu objetivo, pois o aviso de recebimento retornou com a observação de “não procurado”, na tentativa de entrega realizada (ID 71467843-origem). Não está a instituição financeira, por diligência própria, se dirigir para tentar localizar o devedor. Esta atividade é desenvolvida pela ECT e, de consequência, a única obrigação que tinha, e este foi cumprida, era o endereçamento da correspondência no endereço constante do contrato e, se esta retorna, em face de ser o mesmo ‘não procurado’ é tanto basta para que seja feito o protesto do titulo para fins e efeitos de regular constituição em mora.

Desta maneira, frustrada a notificação extrajudicial, correspondência enviada sem que o devedor fiduciário fosse encontrado no endereço constante do contrato, quanto o bastante para que, cumprindo a obrigação da constituição em mora, segundo o prescrito no Decreto-Lei 911/69.

No caso, levando em consideração os aspectos acima, exauriu-se os meios da notificação pessoal vez que o banco credor cumpriu religiosamente o previsto em lei para o ato, isto é, tão somente a notificação através da EBCT, conforme reza o § 2º, do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, tendo inclusive enviado nova notificação com retorno de ‘não procurado’:

‘A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário’.

Se mudou ou se não foi encontrada na local constante do contrato, quando o bastante para que, em relação a sua constituição em mora, seja feita através do protesto do débito vencido, como, de fato ocorreu na espécie (ID 71467844-origem).

A propósito da situação que bem se amolda no caso concreto já posicionou esse Tribunal de Justiça pantaneiro:

““AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA – “NÃO PROCURADO” - PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Encaminhada a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato e realizado o protesto do título, resta configurada a mora do devedor.” (TJ-MT - AI: 10162236720198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR REJEITADA – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – REALIZAÇÃO DE PROTESTO POR EDITAL – MORA CONSTITUÍDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cabível o recurso de Agravo, à luz do art. 1.015, I e II, do CPC/2015, quando a decisão interlocutória diz respeito à tutela provisória e ao mérito do processo. A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título. A respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal. Não obstante a correspondência tenha sido devolvida com a inscrição “endereço insuficiente”, o protesto por edital comprova a constituição em mora do réu/devedor fiduciária.” (N.U 1014083-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Dessa forma, tendo em vista que durante o prazo de 05 (cinco) dias previsto no § 1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o devedor pode pagar a integralidade da dívida e reaver o bem livre de ônus, esta entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel.

O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento no julgamento do REsp 1.418.593/MS, representativo de controvérsia nos termos do art. 543-C do CPC, cujo relator foi o eminente Ministro Luis Felipe Salomão:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido”. (REsp 1418593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), Órgão Julgador – SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento 14/05/2014, Data da Publicação/Fonte DJe 27/05/2014).

Assim, com base nessas considerações, impõe-se o deferimento da liminar pleiteada no agravo de instrumento bem como dar provimento para o fim de revogar a decisão agravada, e determinar o restabelecimento da decisão que deferiu liminar de busca e apreensão.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022